Tribunal: TJDFT
Processo: 0006099-96.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Classe : ApCrim– APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0006099-96.2014.8.07.0010 Apelante : Jardeson Pereira de Alburquerque Apelado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por JARDESON PEREIRA DE ALBUQUERQUE (ID 21806250) em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que, acolhendo decisão dos jurados, o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 1° e § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 73, todos do Código Penal, e do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à uma pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima (ID 21806226). Consignou o decisum combatido (datado de 26/11/2019), ainda, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual foi determinada ao réu a proibição de sair do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo, proibição de aproximação e contato com as vítimas e as testemunhas de acusação, bem como monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, pelo prazo inicial de 360 (trezentos e sessenta) dias, sem prejuízo de posterior prorrogação da medida (ID 21806226). Consoante informa o Ofício do CIME constante do ID 21806255, a tornozeleira fora instalada em 27/11/2019. Consta pedido ministerial, datado de 19/11/2020 (ID 21806276), para a renovação da monitoração eletrônica por ao menos 180 (cento e oitenta) dias, bem como seja determinada a intimação do réu para que preste esclarecimentos, por escrito, sobre as violações reportadas nos relatórios do CIME acostados ao feito, tais como descarga de bateria e violação à zona de inclusão (ID 21806257 e seguintes). Na decisão ID 21806277,o Juízo de origem prorrogou a monitoração eletrônica do acusado por mais 180 (cento e oitenta) dias, em 19/11/2020, deixando, contudo, de apreciar o segundo pleito da acusação tendo em vista que o feito está submetido a segundo grau de jurisdição (ID 21806286). Em cota ID 21899519, a d. Procuradoria de Justiça pugna pela apreciação da questão precedente. Dessa forma, determino a intimação do acusado, por meio de seu advogado constituído, para que, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, apresente justificativa e esclarecimento acerca das diversas violações reportadas nos relatórios do CIME, as quais indicam descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica em praticamente todos os meses do presente ano, sob pena de imediata decretação de sua prisão preventiva, como ciente desde a ocasião de sua determinação. Cumpra-se. Brasília, 03 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator